Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010984-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 027.203.301-40 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEI No 11.482/07 – DISFUNÇÕES APENAS TEMPORÁRIAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – AUSÊNCIA – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO AUTOR – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de indenização com base no seguro obrigatório se restringe às hipóteses de morte da vítima, invalidez permanente e despesas médicas em razão do acidente, não sendo devido nos casos de incapacidade temporária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por LUZIA DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT no 1010984-73.2019.8.11.0003,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 24242740).

Em suas razões, a parte apelante sustenta que:

- não obstante o perito tenha atestado que “Não há incapacidade ou invalidez”, constatou a presença de sequela residual no percentual de 10%, que tem previsão no artigo 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, que expressamente estabelece que a indenização será fixada em 10%, em caso de sequelas residuais.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença de primeiro grau, nos termos aqui expostos.

Contrarrazões no id. 110302063.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, pretende a parte recorrente a reforma da decisão de primeiro grau sob o argumento de que o Juiz a quo não fez justiça, alegando ter direito a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente, sob a alegação de que o acidente de trânsito ocorreu em 03/09/2014 (ID 23908926), do qual resultou na fratura da sua clavícula esquerda, sendo submetido a cirurgia, ficando incapacitada por um período de três a quatro meses.

Todavia, o laudo pericial apurou claramente que não existe qualquer incapacidade definitiva, o perito explicou que a incapacidade da parte requerente foi temporária e atualmente encontra-se em plenas condições de trabalho, confira-se:

“R: Após um período em torno de 3 a 4 meses da cirurgia retornou ao trabalho, portanto,
houve incapacidade somente durante esse período.
”

“R: A cirurgia minimizou o dano. O tratamento foi concluído e
não há invalidez
.”

“R: Houve incapacidade temporária após o acidente pôr o período já descrito e logo após a consolidação da fratura, a autora retornou ao trabalho habitual. A data da incapacidade se instalou no dia do acidente ocorrido 03/09/2014.”

Assim, não restando comprovado que, em razão das lesões decorrentes do acidente narrado na inicial, o apelante tenha sido acometido de invalidez permanente, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023